Tribunal: TJSP
Processo: 2029845-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 2029845-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante WASHINGTON ANSELMO DOURADO, são embargados
CASSIANO DOS SANTOS DOURADO DE TOLEDO RIBAS, MARISA DOS
SANTOS
DOURADO
(INVENTARIANTE)
e
ADEMAR
CAVALCANTE
DOURADO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2029845-82.2019.8.26.0000/50000
(D)
Pág. 2/3
VOTO No 10206
No Processo - Classe:
2029845-82.2019.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Ricardo Cunha de Paula
Partes:
Embargante: Washington Anselmo Dourado
Embargdos: Cassiano dos Santos Dourado de Toledo Ribas,
Marisa dos Santos Dourado e Ademar Cavalcante Dourado
EMBARGOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nulidade
de Doação Inoficiosa. Acórdão que reconheceu a ocorrência
de prescrição. Inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 65/68, o qual negou provimento ao recurso do agravante.
O recorrente embargou apontando a ocorrência de omissão no Julgado
em relação ao termo inicial da fluência do prazo prescricional nas ações de nulidade de
doação inoficiosa e também prequestionou artigos de lei.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Com efeito, conforme constou expressamente, o prazo prescricional
no caso de ação de doação inoficiosa seria de vinte anos, contados a partir do registro do
ato jurídico que se pretende anular, em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2029845-82.2019.8.26.0000/50000
(D)
Pág. 3/3
No mais, quanto ao prequestionamento, o expediente não seria
necessário, em face da implícita apreciação específica e objetiva da matéria. Nesse
sentido:
“Processo Civil Recurso Especial Prequestionamento
implícito O prequestionamento consiste na apreciação e
na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no Acórdão impugnado” (Resp. 162.608-SP,
Corte Especial (Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, julgado em 16.06.99, v.u.).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC/2016, ficando prequestionada toda a matéria discutida, para fins de interposição
dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora